Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718352-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERNANDES DE MENEZES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA FERNANDES DE MENEZES contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA, que indeferiu a concessão da assistência judiciária pleiteada. A liminar foi deferida. Em seguida, a agravada informou a quitação do débito na origem. Intimada, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator